Tribunal: STF
Processo: ARE 1342269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMANDANTES QUE POSTULAM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO (GER). LEI MUNICIPAL Nº 2.202/94. ADVENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.430/2002 QUE IMPLEMENTOU A GRATIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA (GET). ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 3.430/2002, QUE VEDAVAM A CUMULAÇÃO DA GET COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES QUE SE ENQUADRASSEM NAS HIPÓTESES ALI ELENCADAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE VEDAVA A CUMULAÇÃO DA GER COM A GET DEVIDO A TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL PELO MUNICÍPIO, QUE POSSIBILITOU A CUMULAÇÃO DA GER E GET POR AQUELA NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 3.430/2002. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA LEGAL DE VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DA GER E GET. INTERPRETAÇÃO ANTERIOR DO MUNICÍPIO QUE ESTAVA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GER E GET MESMO ANTES DA NOVA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. SERVIDOR QUE PARA FAZER JUS À GER DEVE DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES EM AÇÕES EMERGENCIAIS, DE RISCO OU DE DIFÍCIL ACESSO. ART. 5º DA LEI Nº 2.202/94. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 37, caput e X; 61, § 1°, II, "a" e "c"; 167, II; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente